Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-90.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA E FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECER A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. TEMAS 190 STJ E 158/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. O laudo de exame de corpo de delito e a prova oral afastam as teses defensivas de absolvição e de desclassificação.

2. A circunstância atenuante da confissão não incide na sanção diante da inviabilidade de se reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas 190/STJ dos recursos repetitivos e 158/STF da repercussão geral.

3. Apelação conhecida e desprovida.